Tribunal: TJES
Processo: 0001906-14.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001906-14.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGNER BRAGA ZAVA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que absolveu o recorrente da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, argumentando que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a condenação do apelado nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sem acompanhamento de outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação do acusado; e (ii) avaliar se houve erro no julgamento absolutório, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, como único elemento probatório para comprovação da autoria, não possui força probante suficiente para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entendimento do próprio Colegiado.

4. A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, carece de força autônoma quando desacompanhada de outros elementos probatórios capazes de confirmar a autoria, especialmente diante de contradições nos depoimentos e na descrição do acusado.

5. O recurso ministerial não apresentou provas adicionais produzidas durante a instrução processual que pudessem corroborar o reconhecimento fotográfico, limitando-se a alegações genéricas sobre a robustez do conjunto probatório.

6. A jurisprudência do STJ (HC n. 791.961/SP) estabelece que o reconhecimento fotográfico desacompanhado de formalidades legais ou de outros elementos probatórios não pode sustentar uma condenação criminal.

7. Diante da inexistência de provas que superem a dúvida razoável acerca da autoria delitiva, aplica-se corretamente o princípio do in dubio pro reo, como disposto no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado de forma isolada e desacompanhado de outras provas é insuficiente para embasar condenação criminal.

2. Na ausência de provas que superem a dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, HC n. 791.961/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.

- TJES, Apelação Criminal n.º 0009740-77.2020.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe de 17/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença que consta do ID 10744367, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo o apelado Agner Braga Zava das imputações constantes no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386 VII, do Código Penal.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 10744373, requerendo a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes da prática do crime de roubo.

A D. defensoria Pública estadual apresentou contrarrazões que constam do ID 10744885, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença absolutória.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11083908

opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença que consta do ID 10744367, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo o apelado Agner Braga Zava das imputações constantes no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386 VII, do Código Penal.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 10744373, requerendo a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes da prática do crime de roubo.

Conforme narrou a denúncia:

“[...] no dia 23 de outubro de 2014, na Rua Joaquim Daher Rocha, Bairro São Francisco, Nova Venécia/ES, na empresa "NORTE PILSEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS", o denunciado, mediante concurso de pessoas e com intenção de roubar, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente às vitimas Agenor dos Santos Silva e Rogério da Silva Barros.

Na data dos fatos, as vitimas estavam saindo da empresa quando avistaram do outro lado da rua o acusado e outros individuos. As vítimas eram empregadas da referida empresa, e no dia do ocorrido estavam portando um malote de dinheiro em espécie no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que era proveniente do faturamento do estabelecimento no dia anterior.

Ato continuo, ao sairem da empresa foram abordados pelo acusado e outros individuos, na qual os colocaram dentro do automóvel e os levaram até uma estrada de chão, onde os deixaram amarrados e de cabeça baixa, e assim, roubaram todo o valor em dinheiro e objetos pessoais”.

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante julgou improcedente a denúncia, absolvendo o recorrente do delito de roubo ante insuficiência de provas para condenação, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

A
materialidade
está demonstrada através do o Inquérito Policial de nº 087/2014, Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, auto de entrega às 09, auto de reconhecimento de fl. 20/22, no Boletim Unificado de nº 32/34.

Todavia, em relação à
autoria,
a sentença recorrida destacou que ela “
recai unicamente diante do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, não acompanhado de qualquer outro elemento probatório
a corroborar, sequer prova testemunhal, sendo assim insuficiente a ensejar uma condenação
”.

Além disso, o Magistrado sentenciante ressaltou a contradição existente entre o depoimento da vítima Agenor, o qual afirmou que não conseguia descrever as características físicas dos assaltantes, mas durante o reconhecimento fotográfico realizado no dia 03 de dezembro de 2014, afirmou que “
tratava-se de indivíduo moreno, magro, cabelos e olhos de cor escura, baixo e aparenta ter 25 e 30 anos
”, apontando, na sequência, a fotografia do acusado.

No mesmo sentido, veriifiquei que as razões recursais apresentadas pelo ministério público, que constam do ID 10744373, não apontaram objetivamente a existência de prova produzida durante a instrução que pudesse servir de fundamento para uma decisão de reforma da sentença absolutória, por parte deste Colegiado.

Em sua argumentação, o apelante se limita a fazer afirmações como “
o manancial probatório acostado aos autos está a demonstrar os fatos narrados na peça acusatória
”, e “
o conjunto probatório acostado aos autos é robusto e consistente, não havendo lacunas que possam justificar a absolvição com base na insuficiência de provas
”, mas sem correlacioná-las com algum tipo de prova que as sustentassem.

Portanto, ao que parece, o combativo Órgão ministerial pretende conferir ao reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima, um valor probante que supere a dúvida razoável para efeito de prova da autoria, o que, a toda evidência, se mostra em descompasso com a jurisprudência contemporânea.

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu que, “
No caso concreto, a única prova de autoria apresentada foi o reconhecimento fotográfico, que não seguiu as formalidades legais e, portanto, não pode fundamentar a condenação. Além disso, não foram apresentadas outras provas que demonstrem de maneira inequívoca a materialidade e autoria delitiva
” (HC n. 791.961/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
1 A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. 2. O STJ, no HC 598886/SC consignou que
se o reconhecimento fotográfico for a única e exclusiva prova, não poderá servir para uma condenação
, “a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva”, o que retrata a hipótese dos autos, já que a condenação, como visto, não se encontra limitada a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico. 3. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0009740-77.2020.8.08.0035; REL. DES. WILLIAN SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Nov/2022).

Desse modo, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize a condenação do apelado, já que não foi produzida prova além da dúvida razoável no sentido da autoria do recorrido, revelando-se correta a sentença ao aplicar a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial
.

É como voto.